Tribunal: STF
Processo: HC 252927
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 983.983/CE (e-doc. 17, p. 3-5).



    2. Consta dos autos que o paciente responde ação penal pela prática dos crimes previstos nos arts.180, caput, do Código Penal (receptação) e 12, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao julgar primeiro habeas corpus impetrado, concedeu liminar para suspender audiência de instrução marcada para 17/09/2024, pela alegação da defesa não ter tido acesso à prova mencionada na denúncia. Em novo habeas corpus, a defesa se insurgiu contra o indeferimento da juntada dessas referidas provas, intimação de testemunha e remessa dos autos ao Ministério Público para análise quanto ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal. A Corte local indeferiu o pedido liminar (e-doc. 17, p. 6-8). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de juntada de provas mencionadas na denúncia e nova intimação de testemunha de defesa. Aduz cerceamento de defesa e inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Reputa inidônea fundamentação adotada pelo TJ e STJ para afastar ilegalidade manifesta. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da ação penal e da audiência instrutória agendada para 13/03/2025. No mérito, busca determinação de produção probatória requerida pela defesa.



    6. Através da Petição nº 28.804, de 2025 (e-doc. 19), aduz como fato novo a intimação de testemunha de acusação, requerida pelo em 25/02/2025, o que denotaria violação ao postulado da paridade de armas. Reforça o pedido de suspensão da audiência marcada para 13/03/2025.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inexistência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de provas:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” 



    11. Na espécie em exame, ao indeferir pedido de reconsideração quanto aos pleitos defensivos, o Magistrado a quo lançou os seguintes fundamentos:



    “Compulsando os autos, verifica-se que o próprio despacho de págs. 581/582 já esclarece que as diligências requeridas pela defesa (págs. 576/578) revelaram-se protelatórias, pois o simples fato de o acusado ter praticado o crime na condição de Delegado de Polícia não torna necessário trazer aos autos o conteúdo de todos os processos administrativos instaurados em face de sua gestão. 



    Quanto à oitiva da testemunha Matilde Domingos dos Santos, também não há o que se alterar, pois a defesa não apresentou novo endereço, a precatória foi devidamente expedida e cumprida, com a informação de que esta não residia no local indicado, conforme certificado à pág. 333. De toda forma, já ficou autorizada a defesa do réu levá-la à audiência independentemente de intimação. 



    No que se refere ao pedido de remessa ao MP para manifestar-se sobre eventual proposta de ANPP, observa-se que no parecer ministerial de págs. 592/596, o Parquet opinou contrariamente ao oferecimento da proposta de ANPP, sustentando o não cumprimento dos requisitos legais pelo acusado, que responde a outros processos criminais, o que evidencia um padrão de envolvimento contínuo com a prática de infrações penais. Além disso, aduziu que o ANPP não seria suficiente à reprovação e prevenção do crime diante das circunstâncias apuradas no caso concreto, as quais evidenciaram sua gravidade. 



    Assim, acato a manifestação ministerial, entendendo pela impossibilidade da proposta de acordo de não persecução penal ao caso em tela pelo não atendimento aos requisitos estabelecidos na lei.” (e-doc. 17, p. 9-10; grifos nossos)



    12. O que decidido não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; e HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). 



    13. Além disso, eventual superação do entendimento veiculado na primeira instância, quanto à prescindibilidade de realização das aludidas diligências probatórias, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator